Tribunal: TJDFT
Processo: 0703671-16.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703671-16.2022.8.07.0012 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEA PEREIRA DE JESUS APELADO: BANCO PAN S.A, BANCO BMG SA, HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A, COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO AGIBANK S.A, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, PORTOCRED S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL D E C I S Ã O Trata-se de “PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO À APELAÇÃO” deduzido por LEA PEREIRA DE JESUS. A Apelante sustenta que contraiu as dívidas de boa-fé, que não possui educação financeira e que os créditos não foram concedidos de forma responsável pelos Apelados. Afirma que o mínimo existencial só estará garantido se lhe for assegurado ao menos 30% de sua remuneração. Salienta que foi garantido ao consumidor superendividado a possibilidade de prazos dilatados para cumprimento da obrigação. Acrescenta que os débitos tomam quase a integralidade de sua remuneração líquida. Requer a antecipação da tutela recursal para limitar os débitos a 30% de seus rendimentos líquidos e para cancelar “todas as autorizações dos descontos automáticos nas contas bancárias”. É o relatório. Decido. Não estão presentes os requisitos que os artigos 299, parágrafo único, 300 e 932, inciso II, do Código de Processo Civil, exigem para a antecipação da tutela recursal. Os descontos em folha de pagamento parecem não avançar sobre a margem consignável e os descontos em conta corrente contam com respaldo contratual que vem sendo considerado legítimo pela jurisprudência dominante, conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1085: “"São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Brasília-DF, 05 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator